Tribunal: TJPA
Processo: 0803830-07.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803830-07.2022.8.14.0065

APELANTE: TALIAN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

APELADO: FLAVIO S SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TALIAN COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, sustentando omissão quanto ao direito à devolução das custas recursais e à redistribuição dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a redução do quantum indenizatório justifica a devolução das custas recursais antecipadas pela parte embargante; e (ii) se a redução da indenização implica sucumbência recíproca e consequente redistribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução das custas recursais antecipadas somente se justifica quando há reversão substancial do julgamento, o que não ocorreu no caso, pois a embargante permaneceu condenada ao pagamento da indenização, ainda que em menor montante.

4. A redução do quantum indenizatório não caracteriza sucumbência recíproca quando a parte recorrente continua condenada ao pagamento da indenização, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

5. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte quando já expôs fundamentos suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A devolução das custas recursais antecipadas somente é cabível quando há inversão substancial do julgamento, não se aplicando à mera redução do quantum indenizatório; 2. A redução do valor da indenização não configura sucumbência recíproca quando a parte recorrente permanece condenada ao pagamento dos danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803830-07.2022.8.14.0065

EMBARGANTE: TALIAN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

EMBARGADO: FLAVIO S SIQUEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por TALIAN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA em razão do V. Acordão de id. 24254487 que
conheceu e deu provimento ao Apelo tão somente para reduzir o quantum indenizatório à título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM E 1. Apelação cível interposta por TALIAN COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por FLÁVIO S SIQUEIRA – ME, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexistência do débito e determinar a reparação de valores indevidamente cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica diante de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral sofrido por pessoa jurídica configura-se in re ipsa quando há inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, não sendo necessária a prova do prejuízo, conforme precedentes do STJ e Súmula 227. 4. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, prejudicando sua credibilidade e imagem perante terceiros. 5. A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e as condições das partes envolvidas. 6. A indenização por dano moral cumpre função compensatória, pedagógica e punitiva, devendo ser fixada de forma justa e equilibrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo; 2. A redução do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 398; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgRg no AREsp 621401/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; TJ-SP, AC 1111673-74.2020.8.26.0100, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 13.09.2021.

Em suas razões recursais (id. 24884004), a parte Embargante sustém a omissão do julgado sob o argumento de que
(i)

tendo obtido provimento parcial do recurso de apelação faz jus à devolução das custas recursais que antecipou e
(ii)

como a indenização foi reduzida, houve parcial provimento do recurso, o que exigiria a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios. Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 25051751.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

In casu,
constata-se a insurgência desarrazoada da parte embargante contra decisão proferida contrária a seus interesse.

A embargante sustenta que, ao obter provimento parcial do recurso, deveria ter reconhecido o direito à devolução das custas recursais antecipadas.

Contudo, a tese não encontra respaldo no caso concreto. O CPC estabelece, no art. 82, §2º, que a parte vencida deve reembolsar as despesas processuais antecipadas. No entanto, o acórdão não alterou o resultado da lide de forma substancial, pois manteve a condenação da embargante, apenas reduzindo o
quantum
indenizatório.

A restituição das custas só seria cabível se houvesse uma inversão substancial do julgamento, o que não ocorreu. A decisão proferida pelo Tribunal não reconheceu a embargante como vencedora da demanda, mas apenas atenuou os efeitos da condenação, o que não gera, por si só, direito à devolução das custas.

Logo, não há omissão no acórdão neste aspecto.

Melhor sorte não merece a alegação de que, por ter obtido redução da indenização, deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, com a redistribuição dos honorários advocatícios.

Ocorre que a jurisprudência majoritária entende que a mera redução do valor da indenização não configura sucumbência recíproca, especialmente quando a parte recorrente continua sendo condenada ao pagamento da indenização, ainda que em menor montante.

O acórdão expressamente manteve os honorários advocatícios nos termos fixados na sentença. Portanto, não há vício a ser corrigido, pois a manutenção dos honorários já indica que o Tribunal considerou a sucumbência proporcional à condenação.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para a pretensão da parte embargante.

Assim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desse modo, ausentes as hipóteses legais, rejeito os embargos de declaração opostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025